Tribunal: TJPA
Processo: 0012258-26.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012258-26.2015.8.14.0301

APELANTE: LUIZ ALBERTO GARCIA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de declaração em Agravo interno em Apelação cível. Ação de execução de título extrajudicial. Inexistência de obscuridade. Ausência de nulidade na decisão Monocrática. Reexame da matéria. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por João Daniel Macedo Sá e Octávio Cascaes Dourado Junior contra acórdão que não conheceu do Agravo Interno interposto nos autos da Ação de Desapropriação do Domínio Útil e Benfeitorias ajuizada em face do Estado do Pará.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na decisão monocrática, obscuridade no acórdão, ou necessidade de enfrentamento das questões apresentadas para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC;

4. O acórdão embargado fundamentou que o Agravo Interno não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, violando o princípio da dialeticidade;

5. Não há obscuridade, omissão ou erro material no acórdão embargado, e a decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência dominante;

6. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo com o julgado, não sendo cabíveis para reexame da matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento
: “Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Agravo Interno em
Apelação Cível,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JOÃO DANIEL MACEDO SÁ e OCTÁVIO CASCAES DOURADO JUNIOR,
contra
Acórdão Id. 22104391, que não conheceu do Agravo Interno interposto nos autos da Ação de Desapropriação do Domínio Útil e Benfeitorias ajuizado em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, consta dos autos que, em momento posterior à contestação, a parte autora peticionou manifestando não ter mais interesse no prosseguimento do feito (Id. 10953966), tendo o expropriado concordado com a desistência (Id. 10953969) que foi homologada pelo juízo de piso.

Ao proferir a sentença, o juízo de origem condenou o autor ao pagamento de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado da causa, a títulos de honorários, com base no art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 (Id. 10953970).

Inconformados, os patronos do réu interpuseram recurso de Apelação, defendendo a inaplicabilidade do art. 27, §1º do Decreto-Lei 3.365/41 e requerendo a majoração dos honorários com base no art. 85, do CPC (Id. 10953972).

Em Decisão Monocrática, a relatora que subscreve, negou provimento ao recurso, mantendo os termos da sentença de origem (Id. 16293653).

Irresignados, os apelantes ingressaram com Agravo Interno para levar o
decisum
ao colegiado, sob os mesmos argumentos já apresentados na Apelação (Id. 16856069).

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, o recurso de Agravo Interno não foi conhecido por violação ao princípio da dialeticidade (Id. 22104391).

Contra este Acórdão, os patronos dos réus opuseram os presentes
Embargos de Declaração
(Id. 22388318), alegando a nulidade da Decisão Monocrática diante da inexistência de fundamento para sua prolação; obscuridade no Acórdão por não ter considerado a impugnação apresentada no Agravo Interno interposto; e a necessidade de enfrentamento das questões apresentadas para fins de prequestionamento.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos Embargos de Declaração (Id. 22657385).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.
Esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material
."

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu
,

denoto que os aclarátórios opostos se revelam como meio recursal para o inconformismo com o julgado, pretendendo rediscutir o acórdão.

A decisão aclarada fundamentou, de forma inequívoca, que:

“(...) Assim, é visto que o agravo interno deve "dialogar" com a manifestação unipessoal recorrida: é preciso combater os pontos da decisão, e não simplesmente reiterar manifestações anteriores.

É bem verdade que ao recorrente é lícito se utilizar dos argumentos já delineados em suas anteriores peças processuais; porém, em observância ao princípio da dialeticidade ou da congruência, jamais poderá deixar de apresentar as razões pelas quais reputa equivocada a fundamentação e, consequentemente, a conclusão da decisão recorrida.

Portanto, não se mostra suficiente a simples reprodução de fundamentos anteriores para fazer as vezes de um agravo interno, sem que haja a impugnação específica às razões de decidir da manifestação unipessoal adversada. Com efeito, aplico ao caso o Enunciado 43 da Súmula deste Tribunal, que assim dispõe:

"Não se conhece de recurso quando não é feita a exposição do direito e das razões do pedido de nova decisão."

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno, e mantenho a decisão recorrida, nos termos da fundamentação lançada.”
(Id. 22104391 – pág. 8)

O Acórdão deixou claro que o Agravo Interno não impugna especificamente os fundamentos da Decisão Monocrática agravada, mas tão somente repetia os argumentos apresentados em Apelação, razão pela qual violava o princípio da dialeticidade, que ensejou seu não conhecimento.

Constata-se, pelos fundamentos acima, que o Acórdão embargado não apresenta qualquer obscuridade, bem como possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão ou erro material.

No que tange à questão da nulidade da Decisão Monocrática por ser contrária ao entendimento dominante, vale frisar que o fato da relatora não ter colacionado diversas jurisprudências, não significa que não seja o adotado pelas Cortes Superiores ou por este Egrégio Tribunal.

Com efeito, apesar dos agravantes/embargantes apresentarem jurisprudências do STJ, as decisões mais recentes proferidas por aquela Corte e mesmo pelo STF, admitem a aplicabilidade do art. 27, §1º, do Decreto-Lei 3.365/1941 para fins de fixação dos honorários em caso de desistência nas ações de desapropriação. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS DE ADVOCATICIOS. PATAMAR MÁXIMO. ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. LIMITE ATINGIDO NA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ART. 494 DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUANTO AOS FUNDAMENTOS. DEMAIS FUNDAMENTOS.

1. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.

2. Detectado o erro material, de rigor sua correção.

3. Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para corrigir erro material.

(STF, Emb. Decl. no Recurso Extraordinário com Agravo 1.405.039/SP, Rel. Min. Rosa Weber, J. 23/06/2023, DJe 26/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. ART. 85, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ART. 27, § 1°, DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941. APLICAÇÃO CONJUNTA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.

I - É entendimento consentâneo nesta Corte Superior, de que, na hipótese de desistência da ação de desapropriação por utilidade pública, e de inexistência de condenação e de proveito econômico, os honorários advocatícios sucumbenciais observam o valor atualizado da causa, assim como os limites da Lei das Desapropriações, nos termos dos arts. 85, § 2.º, do Código de Processo Civil e 27, § 1.º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

II - Esta Corte Superior, no julgamento do Tema 1076 (Recursos Especiais ns. 1.850.512/SP, 1.877.833/SP. 1.906.618/SP e 1.906.623/SP), firmou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8º, do CPC/2015) restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo, observando-se, ainda, a ordem de preferência: (i) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (ii) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (ii. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (iii) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

III -
Devem ser observadas as regras gerais previstas no Código de Processo Civil, com as limitações previstas no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941 e como ausente a condenação e o Recorrente não teve proveito econômico, deve ser utilizado o parâmetro do valor da causa (art. 85, § 2º, CPC/2015), com os percentuais entre meio e cinco por cento do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

IV - Recurso Especial parcialmente provido.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.158.577/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. DESAPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS. OBSERVÂNCIA DECRETO-LEI N. 3.365/1941. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.

I -
É entendimento consentâneo nesta Corte Superior, que, somente na hipótese de desistência da ação de desapropriação por utilidade pública, e de inexistência de condenação e de proveito econômico, os honorários advocatícios sucumbenciais podem observar o valor atualizado da causa, assim como os limites da Lei das Desapropriações, consoante dispõe o art. 85, § 2.º, do Código de Processo Civil e do art. 27, § 1.º, do Decreto-Lei 3.365/1941
.

(...)
Omissis 2 a 4

(AgInt no REsp n. 2.131.859/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024.)

Poderíamos ainda mencionar os julgados do STJ: AgInt no REsp n. 2.091.494/MG e AgInt no AREsp n. 2.518.919/SP, todos proferidos em 2024, além de inúmeras outras decisões dos últimos anos que demonstram cabalmente ser este o entendimento predominante naquelas Cortes.

Desta feita, não há que se falar em nulidade da Decisão Monocrática, visto que encontra respaldo no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste E. TJPA, que assim dispõe:

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

d)
à jurisprudência dominante
desta e. Corte ou
de Cortes Superiores
;”

Em suma, verifica-se que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(STJ, EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente. 2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte. 4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(STF, ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020).

Por fim, quanto à alegação de que haveria necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais apontados pelos embargantes para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, consideram-se prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios.

Nesse sentido, o art. 1.025 do CPC preceitua o seguinte,
in verbis
:

"Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Em suma, vale dizer que, de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Portanto, inexistindo nulidade na Decisão Monocrática, e não restando configuradas as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo o objetivo dos embargantes tão somente rediscutir a matéria devidamente analisada, cumpre a rejeição dos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente o Acórdão embargado, nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, §4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 25/03/2025